Tribunal: TJPA
Processo: 0817570-74.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817570-74.2022.8.14.0051

APELANTE: FABYOLLA LIMA DA CONCEICAO

APELADO: AVANTE ATACADISTA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0817570-74.2022.8.14.0051

APELANTE: FABYOLLA LIMA DA CONCEICAO

Advogados do(a) APELANTE: DILERMANO DE SOUZA BENTES - PA16396-A, ANA CLAUDIA KOHUT DE SOUZA - PA30345-A

APELADO: AVANTE ATACADISTA LTDA

Advogado do(a) APELADO: JOSE ARTUR MACHADO LIMA - PA28380-E

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA – DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONDUTA DISCRIMINATÓRIA CONTRA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL. PROVA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

A autora, pessoa com deficiência física, ajuizou ação indenizatória por danos morais em face de supermercado, alegando ter sido vítima de tratamento discriminatório por parte de funcionário, ao questionar o uso irregular de vaga preferencial no estacionamento do estabelecimento.

2.

A sentença julgou improcedente o pedido, entendendo ausente a comprovação do ato ilícito ou de constrangimento público relevante, fundamento impugnado em sede de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar:
(i) se a conduta do funcionário da empresa demandada caracteriza ato ilícito gerador de dano moral à pessoa com deficiência;
(ii) se há prova nos autos capaz de estabelecer nexo causal entre a conduta imputada e o alegado abalo moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora as alegações da autora sejam sérias e dignas de atenção, os autos não contêm prova objetiva e robusta da ocorrência de ato discriminatório praticado por preposto da empresa, não sendo possível presumir a existência de ofensa a partir de relatos unilaterais e incompletos.
5. A responsabilidade civil, ainda que objetiva em hipóteses como a dos autos, exige demonstração concreta de conduta lesiva, dano e nexo causal, elementos não plenamente evidenciados neste processo.
6. A reparação por dano moral não pode fundar-se em meras suposições ou na gravidade do tema em abstrato, devendo sempre respeitar os limites da razoabilidade na valoração da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “A reparação por dano moral decorrente de suposto tratamento discriminatório exige prova objetiva do ato ofensivo e da lesão à dignidade da vítima, não sendo presumida pela simples condição de pessoa com deficiência, ausentes elementos concretos nos autos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 186, 927, 932, III; CPC, art. 373, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em plenário virtual, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FABYOLLA LIMA DA CONCEIÇÃO em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por si, em face de Avante Atacadista Ltda, julgou improcedente os pedidos esposados na inicial.

A apelante propôs a presente demanda alegando ter sofrido constrangimento em razão de conduta ofensiva praticada por funcionário do supermercado recorrido.

Relata que, sendo pessoa com deficiência, ao denunciar o uso indevido de vaga preferencial por veículo irregular, foi tratada com desdém e desacreditada em sua condição pelo preposto do estabelecimento, o que lhe causou abalo emocional e exposição pública vexatória.

Sustenta que a omissão da empresa em coibir tal conduta configura responsabilidade civil pelos danos morais sofridos, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 21274688), que julgou improcedente o pedido indenizatório, por entender que não restaram comprovados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil subjetiva ou objetiva, especialmente a configuração de dano moral indenizável.

Inconformada, FABYOLLA LIMA DA CONCEIÇÃO interpôs recurso de apelação (id 21274689), sustentando, em suma, que a conduta do funcionário da empresa violou sua dignidade enquanto pessoa com deficiência, ferindo direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal e na Lei Brasileira de Inclusão (Lei n.º 13.146/2015).

Afirma ainda que o contexto probatório é suficiente para demonstrar o abuso cometido e a omissão da empresa em coibir conduta discriminatória no ambiente comercial, asseverando que a negativa de indenização representa reforço à marginalização e invisibilização da população com deficiência em espaços públicos e privados.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, pugnando pela manutenção do julgado (id 21274692).

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A insurgência devolvida a este Tribunal cinge-se à verificação da suposta ocorrência de dano moral decorrente de constrangimento e tratamento discriminatório atribuído a funcionário de estabelecimento comercial, e à consequente análise da responsabilidade civil da empresa empregadora por atos de seu preposto.

A autora/apelante, pessoa com deficiência física, afirma ter sido ofendida e desacreditada em sua condição pessoal por funcionário do supermercado recorrido, em razão de divergência relacionada à ocupação irregular de vaga destinada a deficientes no estacionamento da empresa. Alega que a postura do preposto configurou ato ilícito, com repercussão direta em sua dignidade, reputação e integridade psíquica.

Não obstante a nobreza da causa e a relevância dos direitos invocados, sobretudo no que tange à proteção das pessoas com deficiência e à necessidade de coibir atitudes discriminatórias em ambientes públicos e privados, os autos não permitem a conclusão segura no sentido da configuração da responsabilidade civil da empresa ré, conforme exige o sistema jurídico.

Passo à análise.

Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código Civil, responde o empregador pelos atos dos seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

Contudo, ainda que se trate de responsabilidade objetiva, exige-se a comprovação do fato lesivo, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do preposto e o prejuízo experimentado.

No caso de pretensões fundadas em ofensa moral, é necessário que a conduta do agente, além de ilícita, seja inequivocamente comprovada nos autos, dada a natureza subjetiva da dor alegada.

No presente feito, a prova oral consistiu no depoimento da informante Iracema Tatiane Duarte da Silva, pessoa próxima à autora, e da preposta da ré, que afirmou não ter presenciado diretamente os fatos.

A testemunha da autora relatou que a apelante foi tratada com grosseria, sendo acusada de simular deficiência, mas não foi capaz de reproduzir expressões exatas, nem indicou outros elementos objetivos além de sua impressão subjetiva da conduta.

Quanto às mídias anexadas, não há nos autos registro audiovisual que comprove o conteúdo verbal ofensivo imputado ao preposto, tampouco o contexto completo da interação que teria gerado o alegado abalo moral.

Ora, a autora, ainda que portadora de laudo médico comprovando deficiência física, não logrou demonstrar que foi publicamente desacreditada ou humilhada, de forma direta, grave e pessoalizada, no interior do estabelecimento.

Somado a isso e em que pese a existência de boletim de ocorrência, tal medida não serve, por si só, como comprovação do dano moral postulado, já que não houve desdobramento criminal, disciplinar ou administrativo documentado nos autos que evidenciasse o ilícito.

Embora se reconheça que pessoas com deficiência estão frequentemente sujeitas a constrangimentos e a tratamentos discriminatórios, realidade que demanda sensibilidade do Judiciário, o direito à indenização não pode ser presumido, tampouco fundado apenas em afirmações unilaterais desacompanhadas de prova contundente.

Assim, ausente prova segura e robusta da conduta injuriosa do preposto, não se pode imputar à empresa o dever de indenizar, sob pena de esvaziamento do regime legal da responsabilidade civil e de comprometimento da segurança jurídica.

No mais, cabe ressaltar que o magistrado, ao valorar a prova, deve manter-se atento ao equilíbrio entre a proteção aos direitos da personalidade e a garantia de que indenizações não sejam deferidas com base apenas em presunções ou suposições.

No presente caso, não há dúvida de que a autora experimentou um dissabor decorrente de desentendimento em local público, o que não se confunde com a prática de ato ilícito indenizável, de sorte que não se pode presumir, por ausência de cordialidade, a ocorrência de abuso, desrespeito deliberado ou discriminação no grau exigido para ensejar reparação pecuniária.

Dessa forma, conclui-se que a sentença examinou os fatos com prudência e equilíbrio, e não merecendo, portanto, reforma.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se íntegra a sentença de improcedência.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/06/2025